Tribunal: STF
Processo: RE 212780
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: LOTEAMENTO URBANO. APROVAÇÃO POR ATO
ADMINISTRATIVO, COM DEFINIÇÃO DO PARCELAMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Ato que não tem o efeito de autorizar a edificação,
faculdade jurídica que somente se manifesta validamente diante de
licença expedida com observância das regras vigentes à data de sua
expedição.
Caso em que o ato impugnado ocorreu justamente no curso do
processamento do pedido de licença de construção, revelando que não
dispunha a recorrida, ainda, da faculdade de construir, inerente ao
direito de propriedade, descabendo falar-se em superveniência de
novas regras a cuja incidência pudesse pretender ela estar imune.
Da circunstância de plantas do loteamento haverem sido
arquivadas no cartório imobiliário com anotações alusivas a índices
de ocupação não decorre direito real a tais índices, à ausência não
apenas de ato de aprovação de projeto e edificação, mas, também, de
lei que confira ao registro tal efeito.
Legitimidade da exigência administrativa de adaptação da
proposta de construção às regras do Decreto nº 3.046/81,
disciplinador do uso do solo, na área do loteamento.
Recurso conhecido e provido.